Tribunal: TJSP
Processo: 0003442-52.2020.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão ao regime semiaberto deferida. Sentenciado resgata pena por 06 roubos majorados – O agravado cumpre pena de 31 anos, 12 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de 06 crimes de roubos majorados com término previsto para o dia 09/03/2040. Formulou pedido de progressão ao regime semiaberto, o qual restou deferido, em 04/05/2020, sem que houvesse a

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão ao regime semiaberto deferida. Sentenciado resgata pena por 06 roubos majorados – O agravado cumpre pena de 31 anos, 12 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de 06 crimes de roubos majorados com término previsto para o dia 09/03/2040. Formulou pedido de progressão ao regime semiaberto, o qual restou deferido, em 04/05/2020, sem que houvesse a realização do exame criminológico por equipe multidisciplinar composta por psiquiatra. Apesar da r. decisão de fls. 27/30 mencionar o exame criminológico favorável à progressão ao regime intermediário, fato é que tal perícia não consta nos autos. Em contrapartida, conforme bem destacou a d. Procuradoria Geral de Justiça, esta E. 7a Câmara de Direito Criminal no julgamento do Agravo de Execução no 7000308-29.2019.8.26.0590, realizado em 28/08/2019, por V.U., negou provimento ao recurso defensivo para manter a decisão de indeferimento de progressão ao regime semiaberto – Pois bem, ao que tudo indica, a situação não se modificou, e os relatos do médico psiquiatra naquela oportunidade são extremamente preocupantes, assim, considerando que o sentenciado foi progredido ao regime semiaberto e passada a situação atual de pandemia pelo Covid-19, ele entrará em contato com sociedade sem que tenha condições para isso, tal circunstância faz temer pela ordem pública e paz social - A insurgência do Parquet é pertinente, pois apesar do cativo preencher o requisito objetivo e contar com atestado de ótimo comportamento carcerário, verifica-se que o sentenciado ostenta histórico prisional tumultuado com idas e vindas no sistema prisional e o referido laudo psiquiátrico não atestou a presença do requisito subjetivo para alçar a progressão ao regime intermediário - Além disso, não há notícia de que esteja desenvolvendo alguma atividade laborterápica, estudando ou trabalhando no presídio no intuito de remir suas penas, enfim, o cenário é totalmente desfavorável ao sentenciado - Apesar da r. decisão mencionar que os laudos elaborados pelo psicólogo e assistente social apresentam aspectos favoráveis ao sentenciado, por outro lado, nota-se que, em data não tão longínqua, fora submetido a avaliação psiquiátrica e ele demonstrou que não está preparado para se reaproximar da sociedade - Decisão cassada com a recomendação de que novo pedido de progressão seja realizado exame criminológico, desta vez, composto por psiquiatra, para que se possa constatar inequivocamente a capacidade do acusado de ser reintegrado à sociedade – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003442-52.2020.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ROGÉRIO
FERREIRA RODRIGUES NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao agravo para cassar a decisão recorrida e determinar que o
sentenciado ROGÉRIO FERREIRA RODRIGUES retorne ao regime fechado, com a
recomendação de que o próximo pedido de progressão seja necessariamente instruído
com exame criminológico, presidido por comissão multidisciplinar, composta por
psiquiatra, para que se possa constatar inequivocamente a capacidade do acusado de
ser reintegrado à sociedade. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003442-52.2020.8.26.0590 -Voto no
2
Agravo em Execução no:
0003442-52.2020.8.26.0590
Comarca:
SÃO VICENTE
Agravante:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado:
ROGÉRIO
FERREIRA
RODRIGUES
NASCIMENTO
Voto no:
28605
Agravo em Execução. Progressão ao regime semiaberto deferida.
Sentenciado resgata pena por 06 roubos majorados O agravado
cumpre pena de 31 anos, 12 meses e 20 dias de reclusão, em
regime fechado, pela prática de 06 crimes de roubos majorados
com término previsto para o dia 09/03/2040. Formulou pedido de
progressão ao regime semiaberto, o qual restou deferido, em
04/05/2020, sem que houvesse a realização do exame
criminológico por equipe multidisciplinar composta por psiquiatra.
Apesar da r. decisão de fls. 27/30 mencionar o exame
criminológico favorável à progressão ao regime intermediário, fato
é que tal perícia não consta nos autos. Em contrapartida, conforme
bem destacou a d. Procuradoria Geral de Justiça, esta E. 7a Câmara
de Direito Criminal no julgamento do Agravo de Execução no
7000308-29.2019.8.26.0590, realizado em 28/08/2019, por V.U.,
negou provimento ao recurso defensivo para manter a decisão de
indeferimento de progressão ao regime semiaberto Pois bem, ao
que tudo indica, a situação não se modificou, e os relatos do
médico psiquiatra naquela oportunidade são extremamente
preocupantes, assim, considerando que o sentenciado foi
progredido ao regime semiaberto e passada a situação atual de
pandemia pelo Covid-19, ele entrará em contato com sociedade
sem que tenha condições para isso, tal circunstância faz temer pela
ordem pública e paz social - A insurgência do Parquet é pertinente,
pois apesar do cativo preencher o requisito objetivo e contar com
atestado de ótimo comportamento carcerário, verifica-se que o
sentenciado ostenta histórico prisional tumultuado com idas e
vindas no sistema prisional e o referido laudo psiquiátrico não
atestou a presença do requisito subjetivo para alçar a progressão ao
regime intermediário - Além disso, não há notícia de que esteja
desenvolvendo alguma atividade laborterápica, estudando ou
trabalhando no presídio no intuito de remir suas penas, enfim, o
cenário é totalmente desfavorável ao sentenciado - Apesar da r.
decisão mencionar que os laudos elaborados pelo psicólogo e
assistente social apresentam aspectos favoráveis ao sentenciado,
por outro lado, nota-se que, em data não tão longínqua, fora
submetido a avaliação psiquiátrica e ele demonstrou que não está
preparado para se reaproximar da sociedade - Decisão cassada
com a recomendação de que novo pedido de progressão seja
realizado exame criminológico, desta vez, composto por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003442-52.2020.8.26.0590 -Voto no
3
psiquiatra, para que se possa constatar inequivocamente a
capacidade do acusado de ser reintegrado à sociedade Agravo
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão
proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São
Vicente que promoveu Rogério Ferreira Rodrigues Nascimento ao regime
semiaberto. Pretende que a decisão seja cassada, determinando-se o retorno
do reeducando ao regime fechado.
O recurso foi contraminutado e a r. decisão foi
mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do
agravo.
É o breve relatório.
O pleito comporta acolhimento.
O agravado cumpre pena de 31 anos, 12 meses e
20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de 06 crimes de roubos
majorados com término previsto para o dia 09/03/2040. Formulou pedido de
progressão ao regime semiaberto, o qual restou deferido, em 04/05/2020,
sem que houvesse a realização do exame criminológico por equipe
multidisciplinar composta por psiquiatra. Apesar da r. decisão de fls.
27/30 mencionar o exame criminológico favorável à progressão ao regime
intermediário, fato é que tal perícia não consta nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003442-52.2020.8.26.0590 -Voto no
4
Em contrapartida, conforme bem destacou a d.
Procuradoria Geral de Justiça, esta E. 7a Câmara de Direito Criminal no
julgamento do Agravo de Execução no 7000308-29.2019.8.26.0590, realizado
em 28/08/2019, por V.U., negou provimento ao recurso defensivo para
manter a decisão de indeferimento de progressão ao regime semiaberto.
E no referido julgamento ficou consignado que o
sentenciado: “Pleiteou progressão ao regime semiaberto, o exame
criminológico foi realizado, entretanto, sem que houvesse uma avaliação
psiquiátrica do sentenciado, e o MM. Juiz “a quo” deferiu o pedido em
09/06/2017. Contudo o Parquet recorreu da decisão sendo certo que esta e.
7a Câmara de Direito Criminal, no julgamento realizado em 29/11/2017, do
Agravo de Execução Penal no 9000274-80.2017.8.26.0625, determinou a
cassação da decisão, determinando o retorno do cativo ao regime fechado,
bem como sua submissão ao exame criminológico para aferir o
preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional
(fls.02/08). O cativo foi submetido ao exame e, então, em 14/05/2019 (fls.
85/87) o Juízo a quo proferiu nova decisão na qual indeferiu o pleito
defensivo por considerar ausência mérito para o sentenciado obter o
abrandamento prisional. A decisão não comporta reparo. Sem embargo das
considerações lançadas pela defesa (fls. 90/94), ainda que houvesse demora
na realização do exame pericial determinado por esta colenda Corte no
julgamento do Agravo de Execução que resultou na regressão do sentenciado
e sua submissão ao novo exame pelo IMESC, há que se ter em conta que o
teor da perícia realizada pelo psiquiatra, Dr. Paulo Sérgio Calvo, realmente
não pode ser desconsiderada. Ainda que o sentenciado tivesse sido
progredido anteriormente e usufruído com sucesso de uma saída temporária
e cumprisse pontualmente sua reprimenda, fato é que, o que a perícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003442-52.2020.8.26.0590 -Voto no
5
complementar demonstrou é que o cativo não ostenta mérito para continuar
inserido em regime semiaberto. Isso porque o breve período em que
experimentou a semiliberdade, efetivamente não é garantia de que o
sentenciado continuará respeitando seus pares sem cometer crimes. Por isso,
apesar da lei facultar ao Juízo a realização do exame criminológico
considerou este instrumento um grande aliado dos magistrados na aferição
do requisito de ordem subjetiva e, neste caso, as conclusões tomadas pelo
expert a respeito do sentenciado são totalmente desfavoráveis: “O periciado
apresenta aderência aos valores marginais, postura dissimuladora e
discurso racionalizado, desconstituído de convicção e de ressonância
efetiva; apresenta discernimento sobre seus atos, porém, com crítica
comprometida em relação aos atos praticados, gravidade e consequências.
Demonstra estruturação na criminalidade, pouca capacidade para tolerar
contrariedades, frustrações ou privações; não denota valorização às regras
e normas sociais ou consideração às demais pessoais, priorizando a
satisfação pessoal, mesmo em detrimento aos princípios básicos
fundamentais, descaso (embora com conhecimento) aos valores éticos,
morais ou sociais; incapacidade de sentir e demonstrar culpa ou
arrependimento. Mecanismos contensores em vigor somente pela contenção
externa, não reunindo, no momento, as condições subjetivas necessárias
para progressão de regime e/ou de se conduzir sem tratamento psicológico
prévio, supervisão direta restrição ou contenção.” (fl.75). Nunca é demais
lembrar que, em sede de execução pena, é perfeitamente possível a reanálise
de decisões baseadas em informações que não haviam ainda sido apreciadas,
pois, a todo momento, deve o juiz zelar para que as decisões judiciais sejam
feitas com base nas provas existentes nos autos. Aliás, a todo tempo que
surgir um fato novo, ou seja, um fato que ainda não foi apreciado, pode o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003442-52.2020.8.26.0590 -Voto no
6
juiz rever suas decisões, inclusive determinando a regressão de regime. Em
sede, de execução criminal, vigora a cláusula rebus sic stantibus (“o mesmo
estado das coisas”), de modo que a coisa julgada não acompanha o rigor de
sua aplicação. Isso significa que, se nada transformar substancialmente na
realidade do sentenciado durante o cumprimento da pena, deverá ele
amargar o cumprimento integral da reprimenda. Porém, se algumas
situações forem constatadas que justifiquem o seu abrandamento ou o seu
agravamento, então se afasta o respeito à coisa julgada de forma absoluta,
permitindo que o título executivo do processo de conhecimento não seja
cumprido tal qual prolatado, pois deverá se adequar à realidade do homem
condenado. Efetivamente, dentro da execução penal, como já ressaltando, as
decisões estão sujeitas à cláusula rebus sic stantibus, sobretudo no que diz
respeito àquelas relativas à forma de cumprimento da pena qualidade do
título executivo, de modo que essas decisões se fundam em uma relação de
continuidade e projetam seus efeitos sobre o cumprimento futuro da pena.
Assim, são as decisões que concedem progressão de regime, livramento
condicional, sursis e conversão da pena em geral. Se o condenado frustra as
regras do regime semiaberto ao qual foi promovido, ou as condições do
livramento condicional com o qual foi beneficiado, por exemplo, sofre
regressão de regime ou revogação de livramento. Isto significa dizer que o
seu direito, ao que foi estabelecido na decisão concessiva só se mantém
enquanto continuarem existindo as condições que autorizam a concessão.
Diante disso, correta a decisão do juízo a quo ao indeferir o pedido de
progressão em 14/05/2019 (fls. 85/87). A condição do sentenciado de
ostentar uma longa pena com TCP para 09/03/2040 não pode ser
desconsiderada e demanda a permanência do sentenciado em regime mais
rigoroso para que possa refletir adequadamente sobre os atos que praticou e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003442-52.2020.8.26.0590 -Voto no
7
demonstrar, de forma inequívoca, que adquiriu senso de responsabilidade,
disciplina, e que conseguirá conter seus instintos diante das inúmeras
adversidades que enfrentará em uma nova etapa do resgate da pena em
regime intermediário, comprovando, assim, que não sucumbirá ao crime. Até
porque, da análise desses fatos emerge a conclusão lógica de que o
sentenciado não tinha, ao tempo em que fora promovido ao regime
semiaberto, e ainda não reúne mérito para progredir ao regime
intermediário. Enfim, é necessário que haja certeza de que o cativo evoluiu
na busca de mérito para progredir novamente ao regime intermediário, o que
não se verifica nos autos. Ora, é de suma importância que aquele que
pretende retornar à sociedade assuma outra postura em relação à prática
criminosa e, mais, demonstre efetivamente que em liberdade não irá
sucumbir ao crime. Não se trata aqui de fomentar superlotação nos presídios,
e tampouco compactuar com lesão a diretos fundamentais, o que não
podemos admitir é a adoção pura e simples de uma postura paternalista
diante de cidadão que comete crimes graves como os praticados pelo cativo,
visto que é medida imprudente, colocando em risco toda a sociedade.
Consigne-se que a inserção prematura do sentenciado em regime mais
brando, não pode ser concedido como estímulo à recuperação, este que deve
anteceder ao benefício pleiteado, sob risco de cair por terra todo do processo
de ressocialização já realizado. Cabe ao Estado-Juiz, ou seja, aquele dotado
de imparcialidade, olhar tanto para os interesses do cativo, como também
para os interesses da sociedade, garantindo-se, assim, a aplicação do
princípio da proporcionalidade. E não se pode perder de vista que em sede
de Execução Penal vige a supremacia do interesse público, consubstanciada
no princípio “in dubio pro societate”, diante do menor sinal de perigo para a
ordem pública, exige a manutenção do sentenciado no regime mais rigoroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003442-52.2020.8.26.0590 -Voto no
8
por tempo maior, a fim de que ele possa demonstrar senso de
reponsabilidade, hierarquia, reflexão adequada acerca das suas condutas
criminosas, o valor da vida humana, o patrimônio alheio e desenvolver
mecanismos contensores de condutas antissociais, antes de alçar o regime
semiaberto. Vale lembrar, que é o Juiz das Execuções aquele que, por sua
proximidade do sentenciado, mais conhece o cativo, sua evolução na
execução da pena, e sabe da necessidade _ ou não_ de mantê-lo em regime
mais rigoroso, para averiguar a possibilidade dele se aproximar,
paulatinamente, da almejada liberdade.Dessa forma, prudente que o cativo
seja mantido no regime mais rigoroso para ser observado criteriosamente
pelo Juízo, a fim de que ele possa dar fornecer elementos concretos de que
ostenta mérito à obtenção da benesse. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.”.
Pois bem, ao que tudo indica, a situação não se
modificou, e os relatos do médico psiquiatra naquela oportunidade são
extremamente preocupantes, assim, considerando que o sentenciado foi
progredido ao regime semiaberto e passada a situação atual de pandemia pelo
Covid-19, ele entrará em contato com sociedade sem que tenha condições
para isso, tal circunstância faz temer pela ordem pública e paz social.
A insurgência do Parquet é pertinente, pois
apesar do cativo preencher o requisito objetivo e contar com atestado de
ótimo comportamento carcerário, verifica-se que o sentenciado ostenta
histórico prisional tumultuado com idas e vindas no sistema prisional e o
referido laudo psiquiátrico não atestou a presença do requisito subjetivo para
alçar a progressão ao regime intermediário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003442-52.2020.8.26.0590 -Voto no
9
Além disso, não há notícia de que esteja
desenvolvendo alguma atividade laborterápica, estudando ou trabalhando no
presídio no intuito de remir suas penas, enfim, o cenário é totalmente
desfavorável ao sentenciado.
Apesar da r. decisão mencionar que os laudos
elaborados pelo psicólogo e assistente social apresentam aspectos favoráveis
ao sentenciado, por outro lado, nota-se que, em data não tão longínqua, fora
submetido a avaliação psiquiátrica e ele demonstrou que não está preparado
para se reaproximar da sociedade.
Conquanto o juiz não esteja vinculado aos
referidos laudos, nota-se que os aspectos negativos constantes dos exames
criminológicos refletem sua personalidade atual, sendo incorreto afirmar que
não estejam calcados em elementos concretos.
O sentenciado ainda amarga significativa pena a
resgatar, de modo que, forçoso convir que a inserção do sentenciado no
regime semiaberto é medida temerária, sem que haja elementos robustos que
atestem que ele não sucumbirá ao crime.
Vale lembrar que: “a liberdade antecipada de
criminosos, facultada pela lei, somente pode ser concretizada se houver
razoável certeza, apoiada em pareceres técnicos, de que os mesmos não
voltarão a delinquir, vez que, entre o direito, em tese, que um
sentenciado de alta periculosidade e inadaptado à vida social possui de
ser colocado em liberdade, antes do prazo fixado na sentença, e o direito
concreto que tem a sociedade de viver em segurança, a opção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003442-52.2020.8.26.0590 -Voto no
10
indiscutivelmente deve favorecer a última” (RJDTACRIM 20/36).
Equivale dizer que, em sede de execução, vige o
princípio in dubio pro societate e não mais a regra de presunção em prol do
réu.
Ademais, cabe ao Juízo dar efetivo cumprimento
à regra contida no artigo 1o, da lei 7.210/84, a qual dispõe: “a execução penal
tem por objeto efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e
proporcionar condições para harmônica integração social do condenado e do
internado”, zelando, assim, pela manutenção da paz social, impedindo que
criminosos perigosos e violentos retornem prematuramente ao convívio
social.
Dessa forma, diante desse cenário considero
prudente e recomendável que o cativo retorne ao regime fechado e lá
permaneça por mais algum tempo para que possa adquirir condições reais
para usufruir adequadamente da almejada semiliberdade sem colocar em risco
a incolumidade pública.
Assim, com o devido respeito ao entendimento
do MMa. Juíza a quo, a r. decisão não pode prevalecer, vez que não há dos
autos prova cabal que demonstre que o recorrido se revela apto para o
abrandamento do regime prisional, de modo a usufruir plenamente deste
processo reeducacional, sendo provável que volte a delinquir, mostrando-se
necessário que seja mantido em regime fechado onde poderá ser melhor
vigiado, revelando-se precipitado promovê-lo ao regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003442-52.2020.8.26.0590 -Voto no
11
O temor do Representante do Ministério Público
encontra amparo no histórico prisional do sentenciado, vez que sempre que
foi inserido em regime menos rigoroso ele reiteradamente violou os
valores elementares do convívio social, tornando a delinquir, o que impõe
maior rigor na concessão de benefícios em seu favor.
Ademais, o cativo ainda amarga longa pena a
resgatar (TCP previsto para 04/03/2040), de modo que, forçoso convir que
a inserção do sentenciado no regime semiaberto é medida temerária, não
havendo que se cogitar na sua manutenção no regime intermediário.
Portanto, deve o agravado retornar ao regime
fechado, com a recomendação de que o próximo pedido de progressão seja
necessariamente instruído com exame criminológico, presidido por equipe
multidisciplinar, composta por psiquiatra, para que se possa constatar com
absoluta certeza a capacidade do acusado de ser reintegrado à sociedade.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao agravo para cassar a decisão recorrida e determinar que
o sentenciado ROGÉRIO FERREIRA RODRIGUES retorne ao regime
fechado, com a recomendação de que o próximo pedido de progressão seja
necessariamente instruído com exame criminológico, presidido por comissão
multidisciplinar, composta por psiquiatra, para que se possa constatar
inequivocamente a capacidade do acusado de ser reintegrado à sociedade.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003442-52.2020.8.26.0590 -Voto no
12